Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-85.2021.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003654-85.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO LOPES FERREIRA - CPF: 002.000.201-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANDRO PEREIRA NETO - CPF: 011.360.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO LOZANO - CPF: 005.891.531-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS BIARNO MARTINS - CPF: 024.784.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO LOPES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.

Embora o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringir ao princípio da dialeticidade, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Apesar de a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência, escorreita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena, em observância ao entendimento adotado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003654-85.2021.8.11.0025

APELANTE: PAULO LOPES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína que julgou procedente a denúncia e condenou Paulo Lopes Ferreira pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 135434052).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, alega que o réu manifestou interesse em recorrer (autodefesa) e, por assim ser,
“não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”
.

Requer a reanálise dos fatos e das provas, com o provimento do recurso para que o réu seja absolvido (Id.: 135434063).

O Ministério Público, nas contrarrazões, em preliminar, afirma que não basta o pedido com base na
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
, sem que haja qualquer justificativa ao pedido de absolvição, pelo que, o recurso não deve ser conhecido ante a infringência ao princípio da dialeticidade, pois impossibilita, inclusive, a apresentação das contrarrazões.

No mérito, depreca pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 135434065).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 141960662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO LOPES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública, nas razões recursais, afirma que
“como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”
.

Nesse ponto, o Ministério Público depreca pelo não conhecimento do recurso de apelação à justificativa de que não basta o pedido do apelante ter como suporte a
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
, sem que haja qualquer justificativa que possa alicerçar o pleito de absolvição, ante a infringência ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, positivado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, impõe ao apelante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão objurgada, impugnando todos os fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante para alcançar sua pretensão que, no caso, é a absolvição do réu do delito de tráfico de entorpecentes.

A propósito:

“De fato, o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No caso concreto, destaco que as razões recursais sequer deveriam ser conhecidas e analisadas, pois o apelante não preencheu os pressupostos da regularidade formal e afrontou ao princípio da dialeticidade entre o decidido e o atacado, uma vez que à parte não compete somente apresentar um apelo genérico, sendo necessário delimitar os pontos da decisão que entende equivocados ou contrários aos seus interesses. Requisitos não preenchidos pelo apelante que suplica somente a ‘reapreciação das provas e fatos’, sem qualquer suporte técnico e jurídico a ensejar o pedido de absolvição.

Todavia, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ei por analisar o mérito recursal, mesmo com a deficiente técnica imprimida nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação para prosseguimento quanto ao mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública, embora não apresente qualquer justificativa ou fundamento nas razões recursais, afirmando, inclusive, não haver interesse recursal, pretende que o recurso seja provido para absolver o réu do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia narra que, em 10 de outubro de 2021, policiais militares, ao realizarem rondas, depararam-se com Paulo Lopes Ferreira
“entregando algo a uma terceira pessoa que estava estacionada com uma motocicleta, sendo que ao perceberem a presença dos policiais eles empreenderam fuga”
.

Avulta que, em perseguição ao denunciado, os policiais conseguiram alcança-lo e, na abordagem,
“localizaram no bolso de sua bermuda uma carteira de cigarro contendo 36 (trinta e seis) porções de cocaína e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), assim como um aparelho celular”
.

Razão pela qual Paulo Lopes Ferreira foi denunciado pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 17-12-2021.

A sentença condenatória prolatada em 3-6-2022.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 135433975), boletim de ocorrência (Id.: 135433983), auto de prisão em flagrante (Id.: 135433989), laudo de constatação de entorpecente (Id.: 135434050), e provas orais.

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Os policiais militares
Eliandro Pereira Neto
e
Luis Biarno Martins
, na delegacia, declararam que, em 10-10-2021, policiais militares, em patrulhamento na Rua Don João IV, Bairro Palmeiras, em Juína, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, pois
“um homem que estava a pé e vestia camisa vermelha e bermuda jeans entregou algo para o outro suspeito (homem) que estava em uma motocicleta Honda Pop de cor escura; Que no momento em que o suspeito que estava com motocicleta percebeu aproximação da viatura empreendeu fuga; Que já o suspeito de camisa vermelha empreendeu fuga correndo a pé, onde este veio a desiquilibrar e cair na grama da praça do bairro, sendo em seguida imobilizado, algemado e identificado como Paulo Lopes Ferreira”
.

Afirmaram que, durante a busca pessoal, foi encontrada com ele, no bolso da bermuda, uma carteira de cigarros, contendo 36 (trinta e seis) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Afiançaram que, já na cela, Paulo Lopes, ao ser revistado pelos investigadores Francisco Carlos e Alencar Petry, foi achado, em sua cueca, mais uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína (Id.: 135433973 e Id.: 135433976).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial
Eliandro Pereira Neto
confirmou a versão apresentada na delegacia (Id.: 135434042).

Paulo Lopes Ferreira
, na fase investigativa, admitiu não estar traficando, contando que
“eu não vendo não, eu só uso, eu gosto é de fumar”
.

Questionado sobre a droga, respondeu
“tem droga não, só tinha uma pega na cueca apela era meu (...) eles não pegaram droga comigo não, eles não pegaram droga na minha mão”
(sic).

Perguntado de quem adquiriu a droga, disse que
“se eu falar você vai ponhar ai, ai depois eu vou levar um tiro na cabeça”
(sic) (Id.: 135433980).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou ser viciado em drogas, cigarros e bebida.

Inquirido pelo magistrado sobre os fatos relatados na denúncia, especificamente, que estava na posse de 36 (trinta e seis) porções análogas à pasta-base de cocaína, respondeu que
“essa droga eu tinha acabado de pegar (...) de adquirir essa droga (...) que ele passou para mim”
(Id.: 135434037).

Contou que
“
havia acabado de adquirir a droga apreendida pelo valor de R$ 360,00; disse ainda que pegou a droga do Mateusinho e iria fazer uso quando foi preso em flagrante na posse da droga. Por fim, relatou que só pagou e pegou a droga e que não sabia quanto tinha consigo de entorpecente”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 135434052).

Embora o réu, na delegacia, não tenha admitido estar na posse dos entorpecentes, no depoimento prestado em juízo, confessou ter adquirido a droga, pelo valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e, na sequência, foi abordado por policiais militares que, em revista pessoal, localizaram 36 (trinta e seis) porções de pasta-base de cocaína.

Ademais, deduz-se do relatório de degravação do celular do réu, em conversa com sua prima Marília, que ele comercializa entorpecentes. Senão:

“(...) Marília, deixa eu fala procê, gata... é o seguinte... meu anjo... é... tipo assim... eu, tô aqui em Juína, e eu não sei se você já sabe da situação, sabe que a sua tia-mãe, ela não guarda segredo... tá ligado, ela fala memo, quer dizer, ela fala rasgado, né... é... eu... ah... hum... hoje ou amanhã você vai ficar sabendo a verdade... TIPO ASSIM, EU ENTREI NA VIDA LOUCA... ENTENDE... UMA VIDA LOUCA, TIPO, NÃO É ROUBAR, NEM NADA NÃO... É... MAS... DEIXA EU FALAR PROCÊ... É, TÁ LIGADO, GANHAR DINHEIRO FÁCIL, NÉ... FÁCIL, FÁCIL, DINHEIRO FÁCIL... ACHO QUE JÁ DEU PROCÊ ENTENDER... Aí... É... o que vem fácil, você sabe que vai fácil... as vezes você fica muito oito mês na rua, mas quando você roda o advogado toma [inaudível]... até eu rodar...” (Id.: 135434035).

Portanto, tais fatos comprovam a mercancia dos entorpecentes com ele encontrados. Além do mais, os depoimentos prestados pelos policiais igualmente evidenciam, sem qualquer dúvida, que o réu foi abordado, e com ele localizadas 36 (trinta e seis) porções de pasta-base de cocaína.

Destarte, sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar que a droga apreendida na posse de Paulo se destinava ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

De outro lado, embora o réu, em seu depoimento alegue ser usuário de droga, as circunstâncias fáticas inclinam a evidenciar o crime de tráfico de entorpecentes. Até porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, de ofício, visito o cálculo dosimétrico.

O juiz de primeiro grau valorou negativamente os maus antecedentes, consignando:

2) antecedentes: ruins, isso porque o réu possui diversos registros criminais, inclusive responde outros processos de tráfico de drogas e possui duas condenações anteriores: a) trânsito em julgado em 09/10/2018, nos autos n. 0000417- 65.2018.8.11.0025; b) trânsito em julgado em 18/07/2017, nos autos n. 0000474- 88.2015.8.11.0025; os quais tramitaram respectivamente nesta comarca. Portanto,
VALORO 1 antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base
, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ” (Id.: 135434053) (destaquei).

Em que pese escorreita a justificativa adotada para valorar negativamente os maus antecedentes, o STJ firmou entendimento de que
“apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da pena-base, esta Corte Superior tem, em regra, utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para valorar cada circunstância judicial negativa, como o objetivo de aferir a proporcionalidade na fixação da pena”
(AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Nesse ponto, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a reincidência (autos n. 0000417-65.2018.8.11.0025 – tráfico de drogas) e agravou a pena em 1/5.

Não obstante, é entendimento firmado no STJ que
“a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea”
(HC 556.573/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Assim, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado. De outro tanto, mantenho a pena de multa no importe de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, aplicada pelo juiz de primeiro grau.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública. DE OFÍCIO, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, readéquo a fração para 1/6 (um sexto), pelo que, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado, e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022